Tribunal: STF
Processo: HC 94667
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Execução penal. Falta grave. Reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios. Consequência do art. 127 da Lei de Execuções Penais. Súmula Vinculante nº 09 desta Corte. Ordem denegada. 




É entendimento reiterado desta Corte que o cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena privativa de liberdade implica a perda dos dias remidos e a necessidade de reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios executórios, sem que isso signifique violação a qualquer direito adquirido ou garantia constitucional. 




Ordem denegada.